Tribunal: TJBA
Processo: 8080970-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8080970-59.2025.8.05.0000 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Impetrante: Rodolfo Mascarenhas Leão Impetrante: José Pinto de Souza Filho Paciente: Maicon Campos Oliveira Advogado: Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA 28.726) Advogado: Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA 6.342) Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA Processo de origem: 0305665-31.2014.8.05.0126 (SEEU) Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGATIVA DE INÉRCIA DO JUÍZO NA APRECIAÇÃO DE PLEITO DEFENSIVO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PREJUDICIALIDADE. EXPEDIDO CONTRAMANDADO. EXTINÇÃO DAS PENAS PELO JUIZ A QUO. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA 28.726) e Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA 6.342), em favor de Maicon Campos Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente cumpre penas unificadas no âmbito do processo de execução penal autuado sob o nº 0305665-31.2014.8.05.0126. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (Id. 96716769), constrangimento ilegal diante da inércia do Magistrado a quo em apreciar o pedido de revogação da prisão, com a expedição de contramandado, eis que inexiste pena a ser cumprida pelo paciente. IV - Informes judiciais (Id. 97120957) noticiam in verbis: “[...] Inicialmente, informo a Vossa Excelência que a Decisão oriunda da Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma referente ao Habeas Corpus nº 8080970- 59.2025.8.05.0000 foi recebida na Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Vitória da Conquista/BA na data de 09/09/2026, via e-mail conforme certidão em anexo. Em atenção à determinação de informações referentes ao Habeas Corpus nº 8080970-59.2025.8.05.0000 em que figura como paciente MAICON CAMPOS OLIVEIRA, presto a Vossa Excelência as informações que seguem: Trata-se de execução de pena iniciada em desfavor do paciente condenado a uma pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, na ação penal nº 0006444-30.2012.8.05.0126 (evento nº. 1.1). Condenado, posteriormente, a reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, no regime semiaberto, na ação penal nº 0501149-13.2016.8.05.0126 (evento nº. 2.3). E, condenado, a uma pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, na ação penal nº. 0305770-08.2014.8.05.0126 (eventos nº. 4.1 e 4.2), cujas penas foram somadas e unificadas nos termos da Decisão constante no evento 17.1. No evento 274.1 foi proferida sentença reconhecendo a prescrição da pretensão executória e declarando extinta a punibilidade do paciente nas seguintes ações penais: nº 0006444-30.2012.8.05.0126 e 0006279- 80.2012.8.05.0126, in vebis: (...) “Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executória da pena imposta a MAICON CAMPOS OLIVEIRA, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, III; 112, I; e 115, todos do Código Penal, e, por conseguinte, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado nas ações penais de nº 0006444-30.2012.8.05.0126 e 0006279-80.2012.8.05.0126 . Ao Cartório para promover as COMUNICAÇÕES e EXPEDIENTES necessários. Verificando que o apenado ainda tem duas ações penais condenatórias (processos nº 0305770-08.2014.8.05.0126 e nº 0501149-13.2016.8.05.0126) determino a expedição de novo atestado de pena. Em seguida intime-se as partes para querendo se manifestarem em 5 dias. Eventual revogação de Mandado de Prisão (não cumprido) será objeto de apreciação após manifestação decorrente de vista do novo atestado de pena, posto que poderá ocorrer modificação do mesmo. P.R.I.C.” No evento 280.1, na data de 18/12/2025, foi acostado novo atestado de pena constando : “ Pena remanescente: 0a0m0d” Nos eventos foi 291.1 e 298.1 sobrevieram as seguintes certidões da secretaria, respectivamente: “CERTIFICO, para os devidos fins, que o sistema sinaliza o término da pena executada nestes autos.” “ CERTIFICO, para os devidos fins, que o incidente de extinção das penas concedido em evento 274.1 referente às ações penais nº 0006279-80.2012.8.05.0126 e 0006444- 30.2012.8.05.0126, encontram-se devidamente cadastrado nos autos sob o nº 28015599. Analisada a linha do tempo detalhada disponibilizada pelo SEEU verificou-se que até a data de 29/04/2022 quando o cumprimento da pena foi interrompido, o apenado havia cumprido 4 anos 5 meses da pena referente à ação penal nº 0006279-80.2012.8.05.0126 e 100% da pena referente à ação penal nº 0501149-13.2016.8.05.0126 e ainda não havia iniciado o cumprimento da pena em relação às ações penais nº 0006444-30.2012.8.05.0126 e 0305770-08.2014.8.05.0126. A partir da extinção concedida em decisão de evento 274.1 e do cadastro regular do incidente nº 28015599, o sistema passou a sinalizar o cumprimento de 100% das penas referentes a todas as ações penais executadas nestes autos. O referido é verdade e dou fé.” Após - tendo por fundamento o contido na certidão supra - foi prolatada no evento 302.1 Sentença de extintiva de cumprimento de pena remanescente nos seguintes termos: “ Vistos, etc. Trata-se de execução de penal em desfavor do sentenciado MAICON CAMPOS OLIVEIRA. No evento 291.1 foi instaurado incidente de término do cumprimento da pena. A Defesa requereu a declaração da extinção de punibilidade por cumprimento integral da pena, bem como a expedição de contramandado de prisão (evento 285.1). No evento 274.1 foi proferida sentença reconhecendo a prescrição da pretensão executória e declarando extinta a punibilidade do paciente nas seguintes ações penais: nº 0006444-30.2012.8.05.0126 e 0006279-80.2012.8.05.0126. No evento 298.1 sobreveio certidão da Secretaria a seguir transcrita: "CERTIFICO, para os devidos fins, que o incidente de extinção das penas concedido em evento 274.1 referente às ações penais nº 0006279-80.2012.8.05.0126 e 0006444- 30.2012.8.05.0126, encontram-se devidamente cadastrado nos autos sob o nº 28015599. Analisada a linha do tempo detalhada disponibilizada pelo SEEU verificou-se que até a data de 29/04/2022 quando o cumprimento da pena foi interrompido, o apenado havia cumprido 4 anos 5 meses da pena referente à ação penal nº 000627980.2012.8.05.0126 e 100% da pena referente à ação penal nº 0501149-13.2016.8.05.0126 e ainda não havia iniciado o cumprimento da pena em relação às ações penais nº 0006444-30.2012.8.05.0126 e 030577008.2014.8.05.0126. A partir da extinção concedida em decisão de evento 274.1 e do cadastro regular do incidente nº 28015599, o sistema passou a sinalizar o cumprimento de 100% das penas referentes a todas as ações penais executadas nestes autos. O referido é verdade e dou fé." É o relatório. Decido Conforme se depreende dos autos, verifica-se que o Apenado cumpriu, integralmente, a reprimenda que lhe foi imposta. Conforme certidão acostada aos autos (evento 291.1), o sistema SEEU indicou o término da pena executada nos autos, referente as ações 0006279-80.2012.8.05.0126 e 000644430.2012.8.05.0126. Dessa forma, outra solução não existe a não ser acolher requerimento do condenado (evento 285.1) e, por consectário , declaro, por sentença, EXTINTA as penas impostas ao sentenciado, referente as condenações nos autos dos processos remanescentes 0006279-80.2012.8.05.0126 e 0006444-30.2012.8.05.0126 e o faço com fundamento no art. 66, II, da Lei n° 7.210/84, devendo o presente procedimento executivo ser, da mesma forma, ARQUIVADO com a devida BAIXA no sistema forense. Expeça-se Alvará de Soltura ou eventual Contramandado de prisão (na hipótese de não ter sido preso) em favor de MAICON CAMPOS OLIVEIRA, devendo tudo ser alimentado pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP 2.0), devendo ainda o Cartório adotar o procedimento inerente a fim de cessar os alertas de incidentes vencidos. Após o trânsito em julgado, comunique ao Juízo da condenação e ao Tribunal Regional Eleitoral, bem como ao Centro de Documentação e Estatística da Polícia Civil (CEDEP) para que procedam às baixas necessárias, em cumprimento ao artigo 202 da Lei de Execução Penal. P.R.I.C." Em face da prolatação da R. Sentença acima, reconhecendo inexistir pena a ser cumprida pelo Apenado, ora Paciente, determinando a expediçao de contramandado, encontra-se atendido o pedido inserido no Habeas Corpus, não havendo motivo para o seu prosseguimento. [...]”. V - Compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada pelos Impetrantes, uma vez que foi expedido contramandado em favor do Paciente, em razão da extinção das penas impostas ao paciente (Id. 97120957). VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da Ordem. VIII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8080970-59.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como Impetrantes, os advogados Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA 28.726) e Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA 6.342), como Paciente, Maicon Campos Oliveira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar PREJUDICADA a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.